Tribunal: TJDFT
Processo: 0742111-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742111-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO LIMA ESPINDOLA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 138531406 – pp. 1/2 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 141964328 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos do Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0740179-28.2021.8.07.0001), indeferiu a penhora do “Prêmio Acumulado em VGBL – Bradesco Vida Previdência S/A” da parte ora agravada. Eis o teor das decisões: “1. Trata-se de pedido formulado pela Exequente de penhora do "Prémio Acumulado em VGBL - Bradesco Vida Previdência S/A". Ocorre que, verbas previdenciárias, mesmo sendo de caráter privado, são impenhoráveis, à luz do art. 833, inciso IV do CPC, de forma que existe óbice quanto ao pedido formulado. De fato, valores provenientes de fundos de instituições de previdência privada constituem verba alimentar em razão de sua natureza. Somente em casos excepcionais, os créditos oriundos de fundo de previdência privada podem ser penhorados, como por exemplo, em caso de pagamento de prestações alimentícias (art. 833, §2o do CPC), o que claramemente não é a hipótese dos autos. A propósito, já decidiu o Eg. TJDFT, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora indicada pelo exequente, sob o fundamento de que os valores provenientes de fundos de previdência privada são impenhoráveis. 2. O saldo em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar (art. 833, inc. IV, do CPC), sendo impenhorável a penhora de seu saldo. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, manifestou-se pela impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei (REsp 1121426/SP). 3.1. Aquela Corte Superior, inclusive, já se pronunciou no sentido de que a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, o que atrai a incidência da impenhorabilidade. 4. Diante da ausência de provas de que os valores referentes ao fundo de previdência privada não possuem natureza alimentar, deve ser mantida a decisão agravada, pois os valores se encontram protegidos sob o manto da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, vale repisar. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1128273, 07107121220188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pela razão apontada, INDEFIRO o pedido de ID134193919, por incabível a penhora de valores decorrentes de benefício de previdência privada do Executado. 2. Intime-se a parte credora para, no derradeiro prazo de 05 dias, indicar bens à penhora. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III do CPC.“ (Id. 138531406 – pp. 1/2 dos autos principais) “Conheço dos Embargos de Declaração de ID 139553996, porquanto opostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. O que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.“ (Id. 141964328 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 42124297 – pp. 1/9), o exequente, ora agravante, informa que “trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial (decisão do TCDF) em que o Distrito Federal indicou à penhora "PRÊMIO ACUMULADO EM VGBL – BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S/A", no valor de R$ 200.000,00, conforme bem indicado na declaração de imposto de renda do executado” (p. 3). Sustenta, em síntese, que a impenhorabilidade na demanda principal não se presume, nem decorre diretamente da lei (art. 833, IV, CPC). Alega que o reconhecimento da impenhorabilidade está condicionado à prova de que o montante em questão seja destinado ao sustento do executado/agravado e de sua família, sendo tal ônus do recorrido. Defende que os requisitos para a concessão da tutela estão presentes. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de que seja determinada a “penhora sobre o ativo financeiro "PREMIO ACUMULADO EM VGBL – BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S/A", no valor de R$ 200.000,00” (p. 9). No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. O cerne da presente controvérsia dos autos reside em saber se é ou não possível a penhora de Prêmio Acumulado em VGBL – Bradesco Vida Previdência S/A” da parte ora agravada para o adimplemento dos valores perseguidos na execução de título extrajudicial. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, não vislumbro elementos à concessão da medida buscada, neste juízo inicial, porquanto não demonstrado pelo exequente/agravante qualquer dano iminente haurido da decisão recorrida, não cabendo ao julgador, por óbvio presumi-lo. No caso, não vislumbro, de plano, eventual prejuízo imediato, de modo que se afigura plenamente possível que a análise da questão controvertida seja feita quando do julgamento de mérito do recurso. No aspecto da probabilidade de provimento do agravo, a despeito da compreensão ventilada no recurso, entendo que a questão merece análise mais minuciosa, considerando que a legislação e a própria natureza da previdência complementar muito a aproxima de verba alimentar, devendo o pleito ser apreciado em cada caso concreto. Nesse sentido, precedente desta corte: (...) A penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar depende de aferição, pelo juiz a quo, caso a caso, quanto à configuração da natureza alimentar da verba. Entendimento consagrado pelo STJ (REsp 1121426 / SP). (...) (Acórdão n.1143921, 07160722520188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação de tutela não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte agravada. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora